Tribunal: STF
Processo: ARE 1318904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ação de Obrigação de Fazer, objetivando o autor a condenação dos réus ao pagamento do “Aluguel Social". Sentença julgando procedente em parte o pedido, confirmando a antecipação da tutela. Condenação dos réus, solidariamente, a incluírem o autor e sua família em programas habitacionais e ao pagamento do aluguel social, até a entrega da unidade habitacional. Recursos de Apelação Cível. Do Estado e Município pela improcedência, limitação ao período de 12 meses e irretroatividade do benefício. REFORMA PARCIAL, sendo essa obrigação de todos os entes da Federação, não podendo os réus se eximirem dessa responsabilidade. Previsão do direito à assistência social nos artigos 7º e 203 da Constituição Federal, bem como no Decreto Estadual nº 42.406/2010, que instituiu o Programa “Morar Seguro”, com medidas para construção de unidades habitacionais para reassentamento da população que vive em áreas de risco, além do art. 73, IX, da Constituição do ERJ. Solidariedade dos entes municipal e estadual. Os recursos merecem parcial acolhida, apenas para limitar o benefício a 12 meses a contar do cadastramento feito pela autora, na forma do art. 6º, § 3º da Lei Municipal nº 2.425/07. De ofício, modifica-se o julgado, tão somente para condenar o Município de Niterói no pagamento da taxa judiciária e condenar o Estado do Rio de Janeiro a arcar com os honorários advocatícios em favor da CEJUR-DPGE, diante do entendimento do Tribunal Pleno do STF que afastou a tese da confusão patrimonial (Ag.Reg Rescisória nº 1937). Aplicável o art. 87 do CPC/15, diante da condenação solidária. Parecer do Ministério Público nessa direção.
    PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS, com retificação de ofício
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "para restabelecer a sentença, podendo a parte, na fase de liquidação, demonstrar sua necessidade de continuar recebendo o benefício".
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 23, 37, caput, 97, 165, caput, incisos I, II e III, e §§ 5º e 8º, 167, incisos I e II, e 203, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 23, 97, 165, caput, incisos I, II e III, e §§ 5º e 8º, e 167, incisos I e II, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O Aresto teve embasamento nos artigos 7° e 203 da CF/88, bem como no Decreto Estadual n° 42.406/2010 e Lei Municipal n° 2.425/07, que instituiram o programa "morar seguro".
    Nesse sentido, o art. 73, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual: "É competência do Estado, em comum com a União e os Municípios: (...) IX — promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico." 
    Sabe-se que a concessão do benefício do "aluguel social" não pode ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, conforme o artigo 1°, §1° do Decreto Estadual n.° 43.091/2011, com nova redação dada pelo Decreto n° 44052/2013, como se vê:
    "Art. 1° - (...) § 1° - O Aluguel Social poderá ser concedido à família afetada por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja comprovação da real necessidade do seu pagamento."
    É bem verdade que a Lei Municipal n° 2.425/07 é taxativa ao permitir o benefício por apenas 12 meses.
    Porém, com o advento dos Decretos já citados, é possível a prorrogação por igual período, desde que haja comprovação da real necessidade do seu pagamento, o que a parte interessada poderá promover em liquidação de sentença.
    A ação foi proposta contra o Município, e também contra o Estado e, na forma da Legislação, ambos são responsáveis pelo pagamento do benefício. 
    Cabe acrescentar que o auxílio financeiro possui caráter social de assistência às famílias desabrigadas, visando o atendimento às necessidades temporárias decorrentes de calamidade pública e tem como fundamento a proteção do direito à moradia, previsto no art. 6º da CF/88.
    Diante da previsão legal de prorrogação do aluguel social e da concessão do benefício até o reassentamento da família, cabível a pretensão de prorrogação no recebimento do auxílio.
    "Art. 7º. Nos casos em que as unidades habitacionais para reassentamento da população residente em áreas de risco já estiverem disponíveis, e a partir do momento em que os reassentamentos das famílias sejam realizados, o Aluguel Social será cancelado."
    Desta forma, modifica-se o Aresto, para restabelecer a sentença, podendo a parte, na fase de liquidação, demonstrar sua necessidade de continuar recebendo o benefício. 
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente